Tribunal: TJBA
Processo: 8009374-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009374-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS JOSE DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, LETICIA MURY STROLIGO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS

APELADO: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETROS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova de abusividade flagrante e concreta, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 246/STJ).

2.

Juros remuneratórios pactuados dentro dos limites usualmente aceitos pela jurisprudência – até 1,5 vezes a média de mercado – não configuram abusividade.

3.

Inexistente cobrança indevida ou ato ilícito, descabe restituição em dobro ou indenização por dano moral.

4.

Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8009374-65.2023.8.05.0103
, originária do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante a
MESSIAS JOSÉ DOS SANTOS
e, Apelada
REDECARD S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA